Tribunal: TJDFT
Processo: 0715539-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL (GASS), ATUAL GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS) - ENUNCIADO N. 35 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES – EC N. 113.2021. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte requerente.

2. Da Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

3. Da prescrição. Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS. Gratificação em Políticas Sociais - GPS. A Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32” (Súmula 31). A supressão da referida vantagem ocorreu em abril de 2019 em cumprimento às decisões 25/2019 e 1152/2019 do TCDF. Não há, pois, prescrição a ser reconhecida.

4. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que visa ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) na folha de pagamento, assim como a condenação dos requeridos ao pagamento das parcelas vencidas, vincendas e não pagas da gratificação, a partir da sua supressão.

5. Sobre a supressão da GPS ou GASS dos proventos dos aposentados da Carreira Pública de Assistência Social do DF, a Turma de Uniformização de Jurisprudência se manifestou no sentido de que "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". (Súmula 35).

6. No caso, a autora foi aposentada em 1998 (ID 20322657 - Pág. 9), antes do marco legal, e teve suprimidos os valores constantes da ficha financeira de abril de 2019. Assim, é ilegal a supressão da vantagem da remuneração da autora.

7. Quanto à correção monetária, é o caso de se aplicar aos créditos a variação do IPCA-E até 08/12/2021 e, daí por diante, aplica-se a SELIC, nos termos da EC 113/2021.

8. Nesse sentido, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença proferida e julgar procedente o pedido, para condenar solidariamente os requeridos na obrigação de restabelecer a Gratificação em Políticas Sociais (GPS) na folha de pagamento da autora, bem como na restituição das parcelas indevidamente suprimidas desde abril de 2019, corrigidas monetariamente conforme disposto no item 7.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO, nos termos supra.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.